Tribunal: TJBA
Processo: 0539337-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539337-96.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, MICHELLE PESTANA GODOI

APELADO: CONSTRUTORA NM LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INATIVIDADE EMPRESARIAL E BALANÇOS ZERADOS SEM REGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica de direito privado, mantendo, contudo, a possibilidade de parcelamento do preparo recursal em 03 (três) prestações mensais e sucessivas. A agravante sustentou que sua condição de inatividade perante a Receita Federal, somada à apresentação de balanços patrimoniais sem movimentação, seria suficiente para demonstrar incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Alegou, ainda, que a concessão pretérita do benefício em processo conexo, no ano de 2018, deveria ser considerada para fins de reconhecimento do direito à gratuidade no presente feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça, bem como se decisão anterior proferida em processo diverso vincula o juízo atual quanto ao deferimento do benefício.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil é restrita à pessoa natural, não se estendendo às pessoas jurídicas, às quais se impõe a comprovação efetiva da incapacidade financeira.
4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. A simples declaração de inatividade empresarial perante a Receita Federal não comprova, por si só, hipossuficiência econômica, por constituir dado formal incapaz de evidenciar a real situação patrimonial e financeira da empresa.
6. Os balanços patrimoniais apresentados, além de indicarem ausência de movimentação, não estavam acompanhados de assinatura de profissional contábil habilitado, nem continham elementos mínimos aptos a demonstrar, com segurança, a incapacidade financeira alegada, o que compromete sua força probatória.
7. A ausência de elementos acerca da situação patrimonial dos sócios reforça a insuficiência da prova, especialmente quando a empresa afirma não possuir atividade operacional, circunstância que recomenda exame mais rigoroso da capacidade econômica efetiva da parte.
8. A impugnação expressa e fundamentada da parte agravada afasta qualquer possibilidade de presunção favorável à agravante e reforça a exigência de prova robusta da alegada hipossuficiência.
9. A concessão anterior da gratuidade da justiça em processo diverso não gera direito adquirido nem vincula automaticamente o juízo no feito atual, pois o benefício possui natureza precária e é apreciado conforme a realidade econômica demonstrada em cada demanda.
10. Não há violação ao princípio do acesso à justiça quando o magistrado, ausentes os requisitos para a isenção integral, autoriza o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, medida que concilia o dever de recolhimento com a viabilização do ato processual.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar, de forma robusta e idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. A mera inatividade perante a Receita Federal e a apresentação de balanços patrimoniais zerados, sem regularidade formal e sem elementos suficientes de credibilidade, não bastam para demonstrar hipossuficiência.

3. O deferimento da gratuidade em processo diverso não vincula o juízo em demanda posterior, por se tratar de benefício sujeito à verificação concreta da situação econômica da parte.

4. Ausentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade, é legítima a autorização de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO

nº. 0539337-96.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como agravante
NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
e, como parte agravada,
CONSTRUTORA NM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça